Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010180-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 047.693.221-19 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010180-76.2017.8.11.0003

Apelação no 1010180-76.2017.8.11.0003

Apelante
: Eduardo da Costa Ribeiro

Apelado
: Seguradora Líder

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSADA PELO PRÓPRIO AUTOR - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por não realização de prova pericial, porquanto o próprio autor dispensou a produção da prova.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010180-76.2017.8.11.0003

Apelação no 1010180-76.2017.8.11.0003

Apelante
: Eduardo da Costa Ribeiro

Apelado
: Seguradora Líder

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
de
Eduardo da Costa Ribeiro
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 13.02.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

45864694): suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização da prova pericial.

Afirma que a sentença contraria os artigos 3o e 5o da Lei no 6.194/74.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a Ação de Cobrança.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

45864697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010180-76.2017.8.11.0003

Apelação no 1010180-76.2017.8.11.0003

Apelante
: Eduardo da Costa Ribeiro

Apelado
: Seguradora Líder

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Eduardo da Costa Ribeiro
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que move em desfavor de
Seguradora Líder.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

O apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial. A preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

No caso, verifica-se que, em Impugnação à Contestação (Id. 45864690), a parte autora dispensou expressamente a realização de prova pericial, como se lê:

“(...) É oportuno dizer que, em razão da matéria ora discutida versar sobre o seguro,
e as provas documentais juntadas por ocasião da inicial, são suficientes para demonstrar o direito do Requerente, não havendo mais provas a serem produzidas
. (...)”.

Assim, não prosperam as alegações de cerceamento de defesa, por não realização de prova pericial, porquanto fora dispensada pelo próprio autor.

Nota-se que a parte autora, além de ter dispensado a realização de prova pericial, não comprovou a invalidez permanente, por meio dos documentos trazidos com a petição inicial.

Assim, não verificado o cerceamento de defesa e não comprovada a invalidez permanente, é de se manter a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA PELO PERITO JUDICIAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da INVALIDEZ permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74).Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”
(TJMT, AP 0001740-67.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da INVALIDEZ permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74). Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase” (TJMT, AP 0002164-98.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa e nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020